Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-71.2017.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR SEM ATRIBUIÇÃO DE LIAME COM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Tratando-se de lide acerca de matéria exclusivamente previdenciária, portanto sem atribuição de liame com acidente de trabalho, a competência recursal no caso concreto é do Tribunal Regional Federal, a despeito do entendimento contrário já

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR SEM ATRIBUIÇÃO DE LIAME COM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Tratando-se de lide acerca de matéria exclusivamente previdenciária, portanto sem atribuição de liame com acidente de trabalho, a competência recursal no caso concreto é do Tribunal Regional Federal, a despeito do entendimento contrário já externado por aquela Corte no presente feito, impondo-se, por consequência, a suscitação do conflito negativo perante o Superior Tribunal de Justiça, restando por ora prejudicada a apreciação da apelação interposta".